Tribunal: TJSP
Processo: 1024084-76.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP – TEMA 1062/STF.
Nega-se provimento ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP – TEMA 1062/STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1024084-76.2017.8.26.0576/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, sendo
Agravante(s) Estado de São Paulo e Agravado(s) Usina São José da Estiva S.a. Açucar
e Alcool
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1024084-76.2017.8.26.0576/50002 -Voto no 46.033
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.033
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1024084-76.2017.8.26.0576/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇUCAR E ALCOOL
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A questão em que se discute a possibilidade de os estados da
Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção
monetária e taxas de juros de mora para seus créditos
tributários é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos - ARE n. 1.216.078/SP TEMA 1062/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo (fls. 847/862) interposto contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “a”) a recurso extraordinário
por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte nos autos do ARE n. 1.216.078/SP.
Alegou a agravante, em síntese, que se a competência para
editar tal norma seria estadual e se esta obedeceu rigorosamente ao
processo constitucional para sua edição, não haveria que se falar em
adoção da norma federal, sob pena de violação ao princípio da
autonomia dos entes federados. Aduziu ainda, que a celebração de
termo de parcelamento inibe qualquer discussão judicial a respeito do
débito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1024084-76.2017.8.26.0576/50002 -Voto no 46.033
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a aplicação do tema 1062 ao caso em análise se
deu por determinação expressa do E. STF, como se vê às fls. 837/838,
contra a qual o agravante não interpôs qualquer recurso.
Foi em cumprimento à decisão acima referida e em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', Código de Processo Civil,
proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor:
Assim, o julgamento do mérito do RE no 1.216.078, Tema no
1062, STF, DJe 26.09.2019, fixou a seguinte tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos
fins.
A matéria aqui tratada, referente a possibilidade de os estados
da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária
e taxas de juros de mora para seus créditos tributários é idêntica
àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos
repetitivos nos autos do ARE n. 1.216.078/SP, correspondente ao Tema
1062/STF, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos
fins.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1024084-76.2017.8.26.0576/50002 -Voto no 46.033
4
Desta forma, de rigor a manutenção da r. sentença que
limitou a taxa de juros à SELIC, com a compensação referente
à parcela dos juros de mora que excede o limite da SELIC
relativamente aos Termos de Aceite acostados aos autos. (fls.
623)
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois
em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Por fim, necessário salientar que a discussão a respeito da
revisão judicial da confissão de dívida com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários, referente ao Tema 375/STJ, já foi
apreciada pelo acórdão de fls. 812/816 quando do julgamento do
agravo interno anteriormente interposto.
Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do
caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1024084-76.2017.8.26.0576/50002 -Voto no 46.033
5